Tribunal: STF
Processo: Rcl 93920
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 1000310-76.2022.5.02.0053), o qual teria usurpado a competência desta CORTE e violado o que decidido pelo STF nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como nas teses fixadas no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017 e no Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJE de 15/04/2025.
Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Conforme relatado acima, o C. TST negou provimento ao recurso de Agravo contra a decisão que negou trânsito ao recurso extraordinário, sob o entendimento de que referida decisão estaria de acordo com o tema 246 de repercussão geral, que versa sobre responsabilidade subsidiária da Administração Pública em casos de terceirização.
[…]
Ocorre que o exame da decisão condenatória revela a ausência de indicação de elementos concretos a caracterizar conduta culposa atribuível ao Poder Público, tendo a responsabilização subsidiária decorrido a partir do inadimplemento de obrigações trabalhistas da empresa prestadora com seu empregado e da ausência de prova de efetiva fiscalização pelo Poder Público, procedimento descumpridor do que assentado por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e reafirmado no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246.
[…]
Assim, pelo exposto, resta cristalino que v. Acórdão, proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, ao negar provimento ao recurso de Agravo, sob o entendimento de que a decisão da Turma e da Vice-Presidência do TST estão de acordo com o tema da repercussão geral 246 do STF, usurpou, por consequência, a competência constitucional do STF em apreciar em última instância o recurso extraordinário, bem como incidiu em inobservância à garantia de autoridade de decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese vinculativa firmada em sede do RE 760.931 (Tema 246/STF), assim como afrontou autoridade da decisão proferida por essa Suprema Corte na ADC nº 16, razões pelas quais a procedência da presente reclamação é medida que se impõe.”
 
Ao final, no mérito, requer “a procedência imediata da presente reclamação por afronta à ADC 16, RE/RG 760.931 (tema 246) e RE/RG 1.298.647 (tema 1118), no que toca à atribuição de responsabilidade subsidiária ao Estado de São Paulo (Rcl 79.688/SP, Rel. MIN. CRISTIANO ZANIN; Rcl 79.686/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes)”.

É o relatório. Decido. 

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 
No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 

“O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”

Em complemento, no julgamento do RE 1.298.647, Tema 1.118-RG, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral: 

"1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior" 

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região negou provimento ao Recurso Ordinário da Reclamante e, assim, manteve a responsabilidade subsidiária fixada na sentença, fazendo-o em acordão assim fundamentado (eDoc. 2, fls. 306-307):

“Assim, entendo aplicável a Súmula nº. 331, item V, do C. TST, a qual preconiza a responsabilidade subsidiária da Administração Pública nos contratos de terceirização, quando vislumbrada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações impostas pela Lei nº 8.666/93.
Corroborando o entendimento expresso na súmula acima mencionada, temos os artigos 67 a 69 da Lei nº 8.666/93, que igualmente estabelecem o dever da Administração de fiscalizar o contrato.
No caso, restou configurada a omissão da 2ª ré na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas, legais e contratuais, incorrendo, portanto, em culpa  in vigilando . Isso porque, a recorrente acostou aos autos comprovantes dos depósitos de FGTS apenas até o mês de março de 2021, sendo que desde julho do mesmo ano tinha ciência da inadimplência da contratada junto à Caixa Econômica Federal (ID. 515f364).
Ademais, o extrato da conta vinculada da trabalhadora (ID. d727130) comprova que, apesar de o seu contrato ter perdurado por 10 meses, só houve pagamento de FGTS nos 2 primeiros, fevereiro e março.
Ainda, os contracheques juntados com a defesa sequer são da autora (ID dffebfa).
Por essa razão, deve responder subsidiariamente pelas obrigações deferidas.
E, muito embora o STF tenha declarado constitucional o artigo 71 da Lei de Licitações, o julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade 16-DF limitou a transferência de responsabilidade à Fazenda Pública de forma   consequente e automática à inadimplência da contratada. Dessa forma, restou reconhecida a possibilidade de declaração de sua responsabilidade quando comprovada a culpa na fiscalização do contrato.
A condenação em apreço decorre do descumprimento de obrigação trabalhista, não excepcionando indenizações, multas e outras parcelas do contrato de trabalho, mas, ao contrário, englobando todas as obrigações pecuniárias devidas ao empregado, inclusive as multas dos artigos 467 e 477 da CLT (Súmula nº 331, item VI, do C. TST).”

Destaco, ainda, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pelo Tribunal Superior do Trabalho, ao negar provimento ao Agravo Interno no Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, para manter a responsabilidade subsidiária atribuída Reclamante (eDoc. 2, fls. 412-413):

“O e. TRT consignou quanto ao tema:
[...]
Conforme consta na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal, em sede  de repercussão geral, ao julgar o mérito do RE 760931/DF, fixou a seguinte tese a respeito da  impossibilidade de transferência automática da responsabilidade subsidiária ao integrante da  Administração Pública: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado  não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento,  seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.
A egrégia SBDI-1/TST, em sua composição completa, na sessão do dia 04/06 /2020, ao julgar o processo TST-E-RR-992-25.2014.5.04.0101, de Relatoria do Ministro Augusto César  Leite de Carvalho, decidiu, por maioria,  vencido este Relator, que havendo menção no acórdão regional  de que a fiscalização operada pelo tomador não se revela suficiente para garantir o cumprimento das  obrigações contratuais, há que se entender pela prevalência da culpa in vigilando e a consequente  responsabilização subsidiária do ente público.
A propósito, traga-se à colação a ementa do referido precedente:
[...]
Na hipótese, conforme se verifica, a culpa  in vigilando não decorreu de  transferência automática da responsabilidade ao ente público, mas, sim, da ausência de recolhimento de  FGTS.”
 
Como se vê, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.
2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJ-e 7/2/2020)

Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma a que seja cassado o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (Processo 1000310-76.2022.5.02.0053).
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente